Tribunal: TJES
Processo: 5001386-79.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001386-79.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: QBE BRASIL SEGUROS S/A
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001386-79.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: QBE BRASIL SEGUROS S/A

Advogados do(a) APELADO: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S, RODRIGO ZACCHE SCABELLO - ES9835-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação manejado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, em desfavor da sentença lançada no ID n 1266254, que julgou parcialmente os presentes embargos a execução e, por conseguinte, reduziu multa arbitrada pelo PROCON em desfavor do apelado.

Narra o apelante que trata-se de Embargos à Execução Fiscal, opostos pela empresa apelada, contra a Execução Fiscal de n.º 5002605-64.2017.8.08.0024, ajuizada pelo Município de Vitória/ES, com o fito de efetuar a cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória/ES, em decorrência de práticas abusivas por ela adotadas, no valor de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil e trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), conforme discriminado na Certidão de Dívida Ativa de n.º 4372/2016.

Como já dito, a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Aduz que a sentença recorrida não teria levado em consideração que, nos termos do Art. 57 da Lei n.º 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV (Arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06.

Afirma que o aludido Decreto Municipal traz os CRITÉRIOS OBJETIVOS que devem ser perquiridos na fixação da multa, NÃO DEIXANDO QUALQUER MARGEM À DISCRICIONARIEDADE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, até mesmo para que NÃO haja violação ao princípio da impessoalidade.

Consigna que, no caso sub examine, a autoridade administrativa não tinha outra alternativa, que não, observar os ditames da norma regente do tema.

Conclui que,
“nesse contexto, não resta qualquer dúvida de que deve ser mantido o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, que observou os requisitos exigidos pelo art. 57 do CDC e, outrossim, pelo Decreto Municipal de n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV [arts. 36 e seguintes], com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.939/06”.

Por fim, alega que na eventualidade desse Egrégio TJES entender que o valor da multa objeto dos autos deve ser mesmo minorado, tal como entendeu o H. Juízo de primeiro grau, o que se cogita apenas em homenagem ao princípio da eventualidade, a r. sentença recorrida deve ser reformada no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência.

Afirma que também merece reforma a r. sentença recorrida que condenou o Município de Vitória/ES, ao pagamento de custas processuais, pois a Lei n.º 6.830/80 [Lei de Execuções Fiscais] seria clara ao estabelecer, em seu Art. 39 que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.

PELO EXPOSTO, requer:

i) que seja reformada a r. sentença recorrida, com a manutenção do valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória — objeto da CDA exequenda que fundamenta a Execução Fiscal de n.º 5002605-64.2017.8.08.0024 —, com a consequente atribuição dos ônus da sucumbência à empresa apelada;

ii) caso o pleito formulado no item precedente não seja deferido na forma requerida, o que se cogita apenas para argumentar, que a r. sentença recorrida seja reformada para fins de reconhecer a sucumbência mínima do Município de Vitória, atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada, nos termos do art. 85 do CPC;

iii) na hipótese de manutenção da sucumbência recíproca, o que se admite em homenagem ao princípio da eventualidade, que o ente político municipal seja isento do pagamento de custas processuais, em virtude da expressa prescrição fixada no art. 39 da Lei n.º 6.830/80 e da pacífica jurisprudência desse E. TJES e do C. STJ sobre a matéria.

Em sede de resposta, o recorrido pugna pela manutenção da sentença vergastada.

Alega que a condenação do Município ao pagamento de custas ocorre com fulcro na Lei 9.974/13, uma vez que o Art. 20 não dispensa a Municipalidade do pagamento das mesmas.

Ao final, requer o conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de julho de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001386-79.2018.8.08.0024

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ES

APELADO
: QBE BRASIL SEGUROS S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

Conforme relatado, Cuida-se de recurso de apelação manejado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, em desfavor da sentença lançada no ID n 1266254, que julgou parcialmente os presentes embargos a execução e, por conseguinte, reduziu a multa arbitrada pelo PROCON em desfavor do apelado.

Narra o apelante que trata-se de Embargos à Execução Fiscal, opostos pela empresa apelada, contra a Execução Fiscal de n.º 5002605-64.2017.8.08.0024, ajuizada pelo Município de Vitória/ES, com o fito de efetuar a cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória/ES, em decorrência de práticas abusivas por ela adotadas, no valor de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil e trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), conforme discriminado na Certidão de Dívida Ativa de n.º 4372/2016.

Como já dito, a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Aduz que a sentença recorrida não teria levado em consideração que, nos termos do Art. 57 da Lei n.º 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV (Arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06.

Afirma que o aludido Decreto Municipal traz os CRITÉRIOS OBJETIVOS que devem ser perquiridos na fixação da multa, NÃO DEIXANDO QUALQUER MARGEM À DISCRICIONARIEDADE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, até mesmo para que NÃO haja violação ao princípio da impessoalidade.

Consigna que, no caso sub examine, a autoridade administrativa não tinha outra alternativa que não observar os ditames da norma regente do tema.

Conclui que,
“nesse contexto, não resta qualquer dúvida de que deve ser mantido o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, que observou os requisitos exigidos pelo art. 57 do CDC e, outrossim, pelo Decreto Municipal de n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV [arts. 36 e seguintes], com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.939/06”.

Por fim, alega que na eventualidade desse Egrégio TJES entender que o valor da multa objeto dos autos deve ser mesmo minorado, tal como entendeu o H. Juízo de primeiro grau, o que se cogita apenas em homenagem ao princípio da eventualidade, a r. sentença recorrida deve ser reformada no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência.

Afirma que também merece reforma a r. sentença recorrida que condenou o Município de Vitória/ES, ao pagamento de custas processuais, pois a Lei n.º 6.830/80 [Lei de Execuções Fiscais] seria clara ao estabelecer, em seu Art. 39 que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.

PELO EXPOSTO, requer:

i) que seja reformada a r. sentença recorrida, com a manutenção do valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória — objeto da CDA exequenda que fundamenta a Execução Fiscal de n.º 5002605-64.2017.8.08.0024 —, com a consequente atribuição dos ônus da sucumbência à empresa apelada;

ii) caso o pleito formulado no item precedente não seja deferido na forma requerida, o que se cogita apenas para argumentar, que a r. sentença recorrida seja reformada para fins de reconhecer a sucumbência mínima do Município de Vitória, atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada, nos termos do art. 85 do CPC;

iii) na hipótese de manutenção da sucumbência recíproca, o que se admite em homenagem ao princípio da eventualidade, que o ente político municipal seja isento do pagamento de custas processuais, em virtude da expressa prescrição fixada no art. 39 da Lei n.º 6.830/80 e da pacífica jurisprudência desse E. TJES e do C. STJ sobre a matéria

Ao compulsar os autos verifica-se que a multa administrativa foi aplicada em razão do PROCON entender como abusiva a atitude da embargante/apelante, que supostamente não teria prestado a informação devida à consumidora, o que deu azo a multa no importe de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil e trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), sob argumento de que a apelante teria descumprido o Art. 26, IV do Decreto Federal 2.181/97, utilizando-se os artigos: §2º do art. 40 do Decreto Municipal 11.738/03, alterado pelos Decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.939/06, §6º do art. 40 do Decreto 11.738/03, alterado pelo decreto 12.939/06,
como base de cálculo da multa.

Diferentemente do sentenciante, entendo que a penalidade administrativa não pode ser reduzida de forma arbitrária para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob pena de tornar-se inócua, principalmente considerando o porte econômico considerável da instituição reclamada, que possui faturamento no importe de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), que com desídia deixou de atender às notificações da autarquia municipal, ou mesmo da reprovabilidade da conduta praticada em desfavor do consumidor.

A pena-base foi aplicada em R$ 24.483,30 (vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta e três mil e trinta centavos), atendendo estritamente aos critérios de dosimetria do Art. 40, §3º do Dec 11.738/03 (ID 1266238).

A incidência de fatores agravantes (ser a embargante reincidente e deixar de tomar providencias necessárias para mitigar as consequências do ato lesivo), foram devidamente fundamentadas para agravar a pena base, o que elevou, com base no Decreto Municipal n. 11.843/04, a multa para R$63.656,59 (sessenta e três mil seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).

Neste aspecto, entendo que a pena supra é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, e
aos demais critérios legais
, ressaltando-se que a quantia encontra-se dentro da margem aceitável pelo STJ em situações análogas:
AgInt no REsp 1211793/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018; AgInt no AREsp 1085972/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 31/08/2017
.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso
DOU-LHE

PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada, para redimensionar o valor da multa administrativa para o valor originalmente devido, qual seja, R$63.656,59 (sessenta e três mil seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), pois de acordo com os critérios legais aplicáveis a espécie.

Custas e honorários, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da multa, pelo apelado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA, EM ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS LEGAIS E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A penalidade administrativa não pode ser reduzida de forma arbitrária para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob pena de tornar-se inócua, principalmente considerando o porte econômico considerável da instituição reclamada, que possui faturamento no importe de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), que com desídia deixou de atender às notificações da autarquia municipal, ou mesmo da reprovabilidade da conduta praticada em desfavor do consumidor.

2. A pena-base foi aplicada em R$ 24.483,30 (vinte e quatro mil quatrocentos e oitenta e três reais e trinta centavos), atendendo estritamente aos critérios de dosimetria do Art. 40, §3º do Dec 11.738/03 (ID 1266238).

3. A incidência de fatores agravantes (ser a embargante reincidente e deixar de tomar providências necessárias para mitigar as consequências do ato lesivo), foram devidamente fundamentadas para agravar a pena base, o que elevou, com base no Decreto Municipal n. 11.843/04, a multa para R$63.656,59 (sessenta e três mil seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).

4. Neste aspecto, tem-se que a pena supra é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, e
aos demais critérios legais
, ressaltando-se que a quantia encontra-se dentro da margem aceitável pelo STJ em situações análogas:
AgInt no REsp 1211793/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018; AgInt no AREsp 1085972/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 31/08/2017
. margem aceitável pelo STJ em situações análogas:
AgInt no REsp 1211793/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018; AgInt no AREsp 1085972/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 31/08/2017
.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.